Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu ANGELO MARTINS DENICOLI à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu ANGELO MARTINS DENICOLI, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de  ANGELO MARTINS DENICOLI (CPF 008.476.877-08), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:


1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço residencial indicado nos autos;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF, 2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;

Em 29/12/2025, a Defesa de ANGELO MARTINS DENICOLI (CPF 008.476.877-08) requereu  “autorização para que os pais e a irmã do suplicante possam visitá-lo em sua residência”, bem como “autorização para que o suplicante possa receber visitas religiosas três vezes por semana, pois o recolhimento domiciliar impede sua ida à Igreja” (eDoc. 1.110).
Em decisão proferida no dia 30/12/2025, deferi parcialmente o requerimento formulado, desde que atendidas as normas regulamentares da Polícia Penal do estado do Espírito Santo, de modo que o requerente pudesse receber a visita de seus familiares - pai, mãe e irmã (eDoc. 1.112). 
Quanto ao pedido de visitas religiosas, determinei ao requerente que complementasse a informação, indicando a esta SUPREMA CORTE, os respectivos nomes dos religiosos e o dia da semana que pretende receber a orientação espiritual, além de determinar que fosse oficiado à Polícia Penal do Estado do Espírito Santo (eDoc. 1.112).
Em 5/1/2026, a Defesa de ANGELO MARTINS DENICOLI  informou a relação dos religiosos e que pretende receber a orientação espiritual “três vezes por semana, todas as segundas, quartas e sábados, sempre no período noturno”, além de requerer “autorização para que seu cunhado, Sr. José Renato Lima dos Santos, esposo de sua irmã Larissa Martins Denicoli, possa visitá-lo em sua residência” (eDoc. 1.130). 
Na mesma data, a Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS/ES), por meio do Ofício nº 006/2026/GS/SEJUS, prestou as seguintes informações acerca do regramento aplicável à visitação no âmbito do sistema prisional estadual (eDocs. 1.132-1.134):

“(...), destaca-se que a Portaria nº 19-R, de 08 de agosto de 2024, publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado em 09 de agosto de 2024, constitui o regramento aplicável à visitação no âmbito do sistema prisional estadual, razão pela qual é imprescindível que os visitantes autorizados realizem o prévio cadastramento junto ao Centro de Cadastramento de Visitantes – CECAVI, quando na Região Metropolitana, juntamente à assistência social da unidade prisional mais próxima, quando no interior do Estado, mediante apresentação da documentação exigida e cumprimento dos procedimentos previstos no artigo 9º e seguintes da referida Portaria.
Registre-se que a assistência social da Subsecretaria de Estado de Ressocialização entrará em contato, ainda nesta semana, com os familiares devidamente autorizados na decisão judicial para que possam realizar o seu cadastramento e dar continuidade aos trâmites da visitação.
Após a conclusão do cadastramento, a SEJUS, em atuação conjunta com a Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, estabelecerá os dias e horários das visitas, observados os critérios de segurança, organização administrativa e igualdade de tratamento em relação às visitas realizadas nas unidades prisionais, sendo os familiares previamente comunicados. Ressalte-se que as visitas ocorrerão sob fiscalização estatal, com a presença de Policiais Penais, os quais poderão adotar medidas de controle e segurança, inclusive revista por meio de detector de metais, nos termos da regulamentação vigente.
Quanto ao pedido de visitas religiosas, esclarece-se que a assistência religiosa no âmbito da execução penal é direito assegurado, porém sujeito à regulamentação administrativa, não se tratando de prerrogativa absoluta. No Estado do Espírito Santo, tal assistência é organizada e executada pelo Grupo de Trabalho Interconfessional do Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo – GINTER, instituído e regulamentado pela Portaria nº 1.135-R, de 08 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado em 09 de dezembro de 2021.
A referida portaria estabelece, dentre outros requisitos, o credenciamento prévio dos agentes voluntários, a apresentação de documentação específica e a submissão de projeto detalhado, competindo ao referido Grupo a definição da frequência, do quantitativo de participantes e das condições da visitação religiosa. Contudo, para a efetivação desse direito, aguarda-se a prolação de decisão judicial autorizativa, tendo em vista que foram solicitadas maiores informações ao condenado.
Por fim, cumpre consignar que, em observância ao dever legal de fiscalização e ao princípio da tutela da ordem pública, a SEJUS e a Polícia Penal do Estado do Espírito Santo poderão adotar outras ações de inteligência e monitoramento destinadas a verificar o fiel cumprimento das medidas impostas, sendo certo que qualquer constatação de irregularidade ou descumprimento será imediatamente comunicada a este Egrégio Tribunal, para as providências que entender cabíveis.”
Em de 7/1/2026, a Defesa de ANGELO MARTINS DENICOLI requereu, em síntese, “o afastamento das regras previstas na Portaria n.º 19-R, de 08 de agosto de 2024 e na Portaria n.º 1.135-R, de 08 de dezembro de 2021, do Estado do Espírito Santo, no que tange às autorizações de visita familiar e religiosa, devendo prevalecer o que for decidido por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1.149). 
Alegou, ainda, que “a referida Portaria é inaplicável ao presente caso, posto que a prisão é de natureza cautelar e em regime domiciliar, ao passo que a regulamentação constante na portaria se destina às visitas no interior dos estabelecimentos penais, ou seja, intramuros. O mesmo ocorre com a Portaria n.º 1.135-R, de 08 de dezembro de 2021 (ID db342edb), que regulamenta visitação religiosa nos estabelecimentos penais do estado.Noutro giro, o suplicante é oficial superior do Exército Brasileiro, Major da reserva, e caso sua condenação seja mantida pelo nobre Colegiado da Primeira Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a pena que lhe foi imposta será cumprida em Unidade Prisional Militar, conforme prerrogativa legal inerente aos militares. Nessa hipótese, mesmo com o cumprimento definitivo da pena, as regras acerca de visitação de familiares e de natureza religiosa serão as previstas na Unidade Prisional Militar, também não se aplicando as portarias do Estado do Espírito Santo“(eDoc. 1.149).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria nº 19-R, de 8 de agosto de 2024, e a Portaria nº 1.135-R, de 8 de dezembro de 2021, ambas do estado do Espírito Santo, determinam que as visitas só poderão ser efetivadas após cadastro prévio na Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS/ES), e, em se tratando de visitas religiosas, após o credenciamento junto ao Grupo de Trabalho Interconfessional do Sistema Prisional do estado do Espírito Santo (GINTER/ES), a apresentação de documentação específica e a submissão de projeto detalhado, competindo ao referido Grupo a definição da frequência, do quantitativo de participantes e das condições da visitação religiosa, sem prejuízo das medidas de fiscalização a serem adotadas para o cumprimento integral das referidas normas.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a ANGELO MARTINS DENICOLI (CPF 008.476.877-08), pelas pessoas abaixo relacionadas, nos termos das referidas Portarias:

• José Renato Lima dos Santos - cunhado;
• Nilson Jose Soares – Pastor; 
• Daniel Martins Pereira - Pastor; 
• Álvaro Oliveira Gobbo - Diácono; 
• Juacir Salomão – Diácono; 
• Jorge Luiz Pereira - Diácono; 
• Robert de Oliveira Pavuna - Diácono; 
• Edmilson Ribeiro Alcantara - Diácono; 
• Lucas Eugenio Queiroz Macedo - Diácono; 
• Danilo Brandt Calzi - Diácono; 
• Bruno Lopes - Diácono; 
• Débora Carvalho Soares – Grupo de oração; 
• Arlete de Oliveira Pereira - Grupo de oração; 
• Abykeila Nunes Macedo - Grupo de oração; 
• Liana Seibert Calzi - Grupo de oração; 
• Edna Silva Abreu - Grupo de oração; 
• Keila Aparecida Moura de Almeida - Grupo de oração; 
• Leticia Abreu Simão - Grupo de oração; 
• Priscilla Pires Almeida Martins Lopes - Grupo de oração; 
• Jackeline Souza Pretti - Grupo de oração; 
• Maria Cristina Guimarães Pereira - Grupo de oração; 
• Rosângela Dalmaschio Gobbo - Grupo de oração; e 
• Claudina Nogueira Sobrinha Salomão - Grupo de Oração

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo e à Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, com cópia da presente decisão, para adoção das providências necessárias. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente